Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-72.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-72.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUELI SANTOS SOUSA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “SEXTA-PARTE”. EXPECTATIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PELO NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à gratificação denominada “sexta-parte”, extinta pelo novo Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 229/2012). A apelante foi admitida em 03/03/1990 e alegou que, em razão de seu tempo de serviço, teria direito adquirido à percepção da vantagem funcional, anteriormente prevista no art. 173, §1º, do antigo Estatuto dos Servidores Municipais de Ribeirão do Largo, que exigia o implemento de 25 (vinte e cinco) anos de serviço. A sentença de primeiro grau reconheceu que, à data da edição do novo Plano de Carreira, a servidora não havia completado o lapso temporal necessário e, portanto, possuía apenas expectativa de direito, julgando improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal possui direito adquirido à gratificação denominada “sexta-parte”, ainda que não tenha completado o requisito temporal antes da entrada em vigor da Lei nº 229/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à percepção de gratificação funcional somente se consolida quando o servidor implementa todos os requisitos legais exigidos pela norma vigente à época. Antes do implemento, há mera expectativa de direito, não protegida contra modificações legislativas supervenientes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 41), firmou entendimento de que “não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos” (RE 563.965-RG/RN). In casu, a apelante, embora admitida antes da vigência do novo Plano de Carreira, não havia completado 25 anos de serviço público quando da revogação da vantagem. Assim, a Lei nº 229/2012, ao não prevê a gratificação, não violou direito adquirido, por inexistir situação jurídica consolidada. O princípio da especialidade normativa (lex specialis derogat legi generali) impõe a prevalência da Lei nº 229/2012 sobre o Estatuto Geral dos Servidores, por tratar especificamente do regime jurídico do magistério municipal, afastando a aplicação da norma geral no tocante às vantagens pecuniárias não previstas no diploma especial. Dessa forma, a sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, devendo ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a revogação ou modificação de vantagens funcionais antes do implemento dos requisitos legais.” “2. A lei especial que institui o Plano de Carreira do Magistério prevalece sobre o Estatuto Geral dos Servidores Municipais, no que for incompatível, nos termos do princípio da especialidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput; Lei nº 229/2012 (Plano de Carreira do Magistério Municipal); antigo Estatuto dos Servidores Municipais de Ribeirão do Largo, art. 173, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.370.259/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.12.2022, DJe 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000266-72.2018.8.0075, de Encruzilhada, em que figuram como Apelante, SUELI SANTOS SOUSA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01